Tribunal: TJSP
Processo: 1023473-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "PET CURSOS" – 1. ADESIVIDADE CONTRATUAL – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 2. MÉRITO – 2.1.

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA "PET CURSOS" – 1. ADESIVIDADE CONTRATUAL – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 2. MÉRITO – 2.1. NULIDADE CONTRATUAL – Não entrega da COF (art. 2o, §§ 1o e 2o, Lei 13.966/19) – Hipótese de exercício da atividade franqueada por mais de 4 anos consecutivos sem reclamação formal – Convalidação tácita – Precedentes jurisprudenciais – 2.2. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – Ausência de prova – Exercício da atividade de franquia por mais de 4 anos sem qualquer reclamação formal dos franqueados – Convalidação tácita – Precedentes – Ausência de comprovação de prejuízos pela mudança da marca – Concordância da apelante firmada em aditivo contratual – Conjunto probatório que não permite alteração da r. sentença – Afastamento dos pedidos de imposição de multa e perdas e danos – Sentença de acerto mantida – 3. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Observância do art. 85, §11 do CPC – percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo (art. 98, § 3o, CPC) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023473-28.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VALERIA APARECIDA CARRARA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados
PET
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
LTDA.
e
JUMPER!
PROFISSÕES E IDIOMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
2
VOTO No
: 40.196 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1023473-28.2018.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.
: VALERIA APARECIDA CARRARA
APDO.
: PET CURSOS PROFFISIONALIZANTES
LTDA E OUTRA
APELAÇÃO
FRANQUIA “PET CURSOS”
1.
ADESIVIDADE
CONTRATUAL

CDC

Inaplicabilidade Não há hipossuficiência em contratos
assinados entre empresários, presumindo-se ciência e
experiência daquele que assume a responsabilidade de
administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela
franqueadora
Precedentes do STJ
2. MÉRITO

2.1. NULIDADE CONTRATUAL
Não entrega da
COF (art. 2o, §§ 1o e 2o, Lei 13.966/19)
Hipótese de
exercício da atividade franqueada por mais de 4 anos
consecutivos sem reclamação formal
Convalidação
tácita

Precedentes
jurisprudenciais

2.2.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Ausência de
prova Exercício da atividade de franquia por mais de
4 anos sem qualquer reclamação formal dos franqueados
Convalidação tácita
Precedentes
Ausência de
comprovação de prejuízos pela mudança da marca

Concordância da apelante firmada em aditivo contratual
Conjunto probatório que não permite alteração da r.
sentença
Afastamento dos pedidos de imposição de
multa e perdas e danos Sentença de acerto mantida
3. HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração

Observância do art. 85, §11 do CPC
percentual de
10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo
(art. 98, § 3o, CPC) Recurso desprovido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Valéria
Aparecida Carrara, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr.
Anderson Fabrício da Cruz, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo (fl. 543-549) que julgou procedente a
denominada “ação declaratória de resolução contratual c/c danos roais e
materiais e pedido de tutela antecipada” ajuizada em face de Pet Cursos
Profissionalizantes
Ltda e de Jumper! Profissões e Idiomas Ltda . (fl.
1-30).
Recorre a franqueada, sustentando em suas razões
recursais, em síntese: (a) direito à rescisão contratual em razão da
entrega da COF; (b) prejuízos causados pela alteração da marca
“Petcursos” para “Jumper”; (c) falta de assistência da franquia; (d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
3
descumprimento contratual por falta de apoio técnico na análise da
viabilidade geográfica do negócio, no auxílio no projeto e na execução da
estrutura do ponto comercial; ausência de treinamento gerencial e técnico
permanente, acompanhamento e orientação financeira e de controle de
qualidade dos insumos e dos fornecedores com a padronização; (e)
imposição da multa pelo descumprimento contratual das apeladas; (f)
indenização das perdas e danos. Por fim postula pelo provimento do
recurso com a reforma integral da r. sentença (fl. 51-562).
Isenta do preparo em razão da justiça gratuita
concedida (fl. 364-365).
Recurso não respondido, com prazo transcorrido in
albis , conforme certidão da d. Serventia (fl. 565).
Consigne-se que inicialmente estes autos foram
distribuídos ao Des. Luís Fernando Bishi, integrante da E. 32a Câmara de
Direito Privado, aos 22 de setembro de 2020 (fl. 567), que proferiu voto
pelo não conhecimento (fl. 568-570), reconhecendo a competência recursal
de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (1a e 2a). O
recurso foi redistribuído a esta 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial e a este Relator em 20 de outubro de 2020 (fl. 572).
Não há oposição ao julgamento virtual.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2020 (fl.
550), e o recurso de apelação foi interposto no dia 9 de junho de 2020 (fl.
551), dentro do prazo legal.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Colhem-se as seguintes informações de fundo do
relatório da r. sentença, ora adotado (fl. 543-544):
[..]
Vistos.
VALÉRIA
APARECIDA
CARRARA ,
devidamente
qualificada nos autos, ajuizou a presente “ação declaratória

de resolução contratual c/c danos morais e materiais e
pedido de tutela antecipada ” em face de PET CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

LTDA.
e
JUMPER!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
4
PROFISSÕES E IDIOMAS LTDA., alegando, em síntese,
que, em 27.01.2011 e 25.10.2012, celebrou com as rés,
respectivamente, dois contratos de franquia de escola
profissionalizante das unidades denominadas "Leste" e
"Oeste".
Todavia, afirma que, a partir da metade de 2015, foi
compelida pelas rés a mudar a marca das franquias para
“Jumper”, o que lhe causou uma diminuição dos lucros,
uma vez que tal mudança deu a entender à clientela que a
escola Pet Cursos havia fechado.
Alegou, ainda, que as rés: não ofertaram a Circular de
Oferta (COF) no prazo legal; deixaram de apresentar
balanços e demonstrativos financeiros relativos aos
últimos dois anos; não informaram pendências judiciais;
deixaram de prestar o suporte pactuado contratualmente;
e cobraram royalties mesmo antes do registro da marca
junto ao INPI.
Com isso, diante das dificuldades financeiras causadas por
culpa exclusiva das rés, teve de fechar as duas unidades.
Assim, requereu em sede de tutela de urgência que as rés
se abstenham de efetuar cobranças dos débitos, incluindo
os royalties . Ao final, além da confirmação da medida,
requereu a resolução dos contratos, aplicação da cláusula
penal, anulação da cláusula de não concorrência, além de
indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
Com a inicial vieram documentos (fls. 31/340).
O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Por outro
lado, a gratuidade da justiça foi concedida à autora (fls.
364/365).
As rés foram devidamente citadas e apresentaram
contestação
alegando,
em
suma,
que
cumpriram
integralmente o contrato celebrado entre as partes, razão
pela qual não deram causa à ruína comercial da autora.
Ainda, defenderam a regularidade da apresentação da
COF e da cobrança de royalties. Na mesma oportunidade,
apresentaram reconvenção requerendo o pagamento do
débito referente aos contratos celebrados com a autora (fls.
371/388). Juntaram documentos (fls. 389/462).
Réplica às fls. 467/488.
As reconvintes foram intimadas a atribuir valor à causa da
reconvenção e recolherem as custas iniciais (fl. 497). Mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
5
como quedaram-se inertes (fl. 499), a reconvenção foi
extinta, sem resolução do mérito (fl. 511).
A audiência de conciliação, realizada em 02.09.2019, restou
prejudicada (fls. 509/510).
O despacho saneador de fls. 511 deferiu a produção de
prova oral.
Na audiência de instrução e julgamento, realizada em
19.02.2020, foram inquiridas duas testemunhas arroladas
pela autora (fls. 523/524).
Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas
alegações finais (fls. 525/531 e 532/539).
No julgamento constou o seguinte dispositivo (fl. 549):
[..]
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor da causa atualizado, observada a gratuidade da
justiça e o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026,
§2o, do Código de Processo Civil, a qual não se encontra
abarcada pela gratuidade processual (art. 98, §4o, do CPC).
P.I.C.
II. ADESIVIDADE CONTRATUAL
Consigne-se inicialmente, que na hipótese não se
cogita da aplicação, ainda que por analogia, do Código de Defesa do
Consumidor, embora o contrato de franquia seja um contrato de adesão.
O franqueado e o franqueador são empresários,
presumindo-se
tenham
conhecimento
da
ética
empresarial,
conhecimentos que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não
possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
6
O mesmo se diga em relação a qualquer outro contrato
entre empresários.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA.
AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
ELEIÇÃO.
COMPETENCIA.
VALIDADE DA CLÁSULA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE
À
ESPÉCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. MATÉRIA
DE FATO E REEXAME CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5
E 7 STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283-
STF. I. O contrato de franquia, por sua natureza, não está
sujeito ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis
que o franqueado não é consumidor de produtos ou serviços
da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a
terceiros, estes sim, os destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em
que pretendem a rescisão do contrato e indenização
tramitasse na comarca da sede de algumas delas, em
detrimento do foro contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV,
letra “d”, do CPC, seja por se situar o caso inteiramente
fora dos seus contextos, seja por aplicável a regra do art.
111 da mesma lei adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos
fundamentos do acórdão, a atrair a vedação da Súmula n.
283 do Pretório Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas
desprovido.
(STJ, REsp. 632958/AL, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, J. 04/03/2010, DJE 29/03/2010)
III. DO MÉRITO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
7
No mérito, quanto ao ônus da prova aplica-se, pois, a
regra do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, para
ambas as partes.
Sobre esse tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno
em relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Nesse contexto, compete a cada parte comprovar suas
alegações, nos moldes do art. 373 do Código de Processo Civil.
A apelante defende a reforma integral da r. sentença
com os mesmo argumentos lnaçados na exordial, pretendendo a resolução
do contrato de franquia por culpa exclusiva das apeladas, argumetando,
ainda, que as franqueadoras teriam praticado ilícitos contratuais ao longo
do relacionamento do vínculo jurídico de franquia.
O conjunto probatório dos autos, produzido sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, não permite acolher a tese recursal da
apelante.
No que tange à Circular de Oferta de Franquia (COF),
a apelante alega que esta não foi entregue no prazo legal, evidenciando
motivo ensejador da anulação do contrato de franquia por violação à
Norma de regência (LF).
O art. 4o da Lei 8.955/94, e parágrafo único, que
regulamentava a franquia, dispunha que:
[..]
Art. 4o - A circular de oferta de Franquia deverá ser
entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez)
dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de
franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
8
pelo franqueado ao franqueador ou à empresa ou pessoa
liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do
disposto no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir
a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros
por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties
devidamente corrigidos, pela variação da remuneração
básica dos depósitos de poupança, mais perdas e danos.
(Sublinhamos)
A nova Lei de Franquia (Lei no 13.966, de 26/12/2019)
que entrou em vigor a partir de 27 de março de 2020, manteve a mesma
disposições com algumas alterações, em seu artigo 2o, §§ 1o e 2o, a saber:
[..]
§ 1o A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue
ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes
da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou,
ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo
franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada
a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação
promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a
Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no
início do processo de seleção.
§ 2o Na hipótese do não cumprimento do disposto no § 1o, o
franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade,
conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer
quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este
indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas
monetariamente. Como se nota, o legislador ao prescrever a
possibilidade de anulabilidade do contrato, já estava prevendo a
possibilidade de possível ilegalidade ou descumprimento do contrato por
parte do franqueador, o que neste caso também permite a rescisão ou
resilição contratual.
O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes
motivos:
a) Em razão do decurso do prazo convencionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
9
quando se tratar de contrato com cláusula de prazo
determinado.
b) Em razão de distrato, isto é, pelo acordo de vontade
entre as partes contratantes estabelecendo sua
extinção.
c) Por justa causa, alegada por uma das partes
contratantes.
d) Por vontade unilateral, sem justa causa, quando o
contrato assim o permitir.
e) Em virtude de declaração judicial de anulabilidade,
como ocorre no caso de não demonstração de entrega
da COF e de constatação de falsidade nas declarações
nela contidas, conforme dispõe o § 2o do art. 2o e o § 4o
do mesmo artigo da LFE (13.966/2019).
Incontroverso nos autos a ausência de comprovação da
efetiva entrega da Circula de Oferta de Franquia no prazo legal, no
tocante à unidade franqueada Leste, firmado em 27 de janeiro de 2011 (fl.
407-422).
Quanto à unidade Oeste, os documentos de fl. 423-451
indicam que a Circula de Oferta de Franquia foi oferecida no tempo legal.
Nessa esteira, a tese da apelante de irregularidade na
entrega da Circular de Oferta de Franquia, não vinga, em relação ao
primeiro contrato restou comprovado que a COF foi entregue
tempestivamente.
Quanto ao segundo contrato de franquia, é certo que
não há provas de sua entrega no prazo legal, o que em tese justificaria o
pedido de rescisão, todavia, não é o caso dessa conclusão, visto que ao
longo da relação contratual (perdurou por mais de 4 anos) a franqueada
não formalizou qualquer reclamação nesse sentido.
Assim, não é crível, que a apelante tenha firmado dois
contratos e sua prorrogação, com aditivo, de modo livre, sem vícios de
consentimento, coação ou fraude, para somente depois de mais de quatro
anos vir suscitar a nulidade em razão da ausência da entrega da COF.
O longo período de atividade regular exercido pela
franqueada, com duas unidades franqueadas afasta sua tese, porque não
é crível que um franqueado que não recebe as informações necessárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
10
não recebe know how e mantém o exercício da atividade empresarial por
um período razoável, venha a pretender a anulação ou rescisão contratual
com a tese de que houve violação da lei de regência.
Evidente que no caso concreto, ocorreu a convalidação
tácita pela apelante, como vem sendo decidido por este E. tribunal de
Justiça de São Paulo.
Nesse sentido agrega-se o seguinte precedente
jurisprudencial:
Apelação.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Franquia. Pretensão
fundada em suposto inadimplemento contratual e violação
à Lei n. 8.955/64. Improcedência. Ausência de comprovação
da falta de assessoria adequada pela franqueadora. Falta
de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) e
manuais. Hipótese de anulação do negócio jurídico.
Manutenção da exploração da franquia durante anos e
ausência de demonstração de prejuízos advindos da
omissão de informações constantes de tais documentos.
Convalidação tácita (CC, art. 174). Boa-fé objetiva.
Ausência de registro da marca junto ao INPI.
Irregularidade formal que, sem outros elementos, não
autoriza a rescisão do contrato por culpa da franqueadora.
Precedentes.
Violação
da
CLÁUSUA
DE
EXCLUSIVIDADE de operação. Ausência de infração
contratual, por ser posterior à ruptura dos contratos pela
franqueadora.
Inadimplemento
que
partiu
dos
franqueados. Reconhecimento pela sentença. Ausência de
impugnação
específica.
ESCOLHA
DO
PONTO.
Responsabilidade dos franqueados. Franqueadora que
apenas analisa a viabilidade para o exercício da atividade
fim. ROYALTIES. Cobrança que não configura venda
casada, mas remuneração pela exploração da franquia.
Previsão
contratual.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido. (Apelação 0023048-54.2011.8.26.0405; Rel.:
Hamid
Bdine;
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial - TJSP; j. 09/05/2018) (Negritamos)
RESCISÃO DE CONTRATO
FRANQUIA "CAROL" e
"OTICAS CAROL"
1. PRELIMINARES
Nulidade

Alegação de julgamento antecipado sem o exaurimento dos
meios de prova em prejuízo ao contraditório e ampla defesa
Inocorrência Prova suficiente ao deslinde da questão e
convencimento dos julgadores, prescindindo de produção
de outras provas, inclusive a testemunhal
Matéria
essencialmente de direito
Preliminar rejeitada
2.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC

Franqueado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
11
franqueador que são empresários, presumindo-se tenham
conhecimento da ética empresarial que o consumidor
protegido pela Lei no 8.078/90 não possui Inexistência de
hipossuficiência em contratos assinados entre empresários
Impossibilidade de inversão do ônus da prova
3.
MÉRITO
Ônus da prova (CPC, art. 373, I e II)
Franquia Lei 8.955/94 Imputação dos franqueados de
descumprimento contratual pela franqueadora Exercício
da atividade por longo período
Aceitação tácita

Precedentes jurisprudenciais
CIRCULAR DE OFERTA
DE FRANQUIA
Alegação de não entrega
Declaração
expressa em contrato de recebimento Sentença de acerto
mantida 4. MULTA CONTRATUAL Redução de ofício
Matéria de ordem pública Art. 413 do CC Precedente
do STJ Multa reduzida para o montante correspondente
à Taxa Inicial de Franquia Recurso em parte provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
(TJSP;
Apl.
1127384-27.2017.8.26.0100;
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo
Negrão, J. 21/102019; DJE 24/10/2019). (Negritamos)
De outro lado, a r. sentença acrescenta outros
fundamentos jurisprudenciais (fl. 545-546):
[..]
Nesse sentido, confira-se recente julgado do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Ação declaratória de nulidade contratual com pedido
subsidiário
de
rescisão
contratual
c.c.
pedidos
de
restituição de valores, indenizações e concessão de
liminares Contrato de franquia para venda de churros
Ilegitimidade de parte
Manutenção
Preliminar
afastada
Alegada ausência de entrega da Circular de
Oferta de Franquia (COF)
Exploração da franquia a
convalidar eventuais anulabilidades
Anulação afastada
Alegado descumprimento contratual
Inocorrência

Assessoria prestada de forma adequada Impossibilidade
de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do
negócio
Inexistência de danos morais indenizáveis

Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou
exposição do franqueado Contrarrazões Impugnação à
gratuidade judiciária Descabimento Não conhecimento
Sentença mantida
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC:
10020948120178260009
SP
1002094-81.2017.8.26.0009,
Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 27/01/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
12
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de
Publicação: 27/01/2020, grifos nossos)
No que tange à ausência de informações exigidas por
lei na Circular de Oferta de Franquia, necessário se faz considerar o fato
de que eventuais nulidades decorrentes de seu conteúdo ou do seu
recebimento retardatário pelo candidato à franquia não deve gerar
automaticamente a sanção própria, atualmente previstas no art. 2o, § 2o
da Lei no 13.966/2019, isto é, a anulabilidade do contrato, se não
requerida em prazo razoável ou se não demonstrado o efetivo prejuízo
decorrente de tais fatos na exploração da atividade econômica pela
franqueada.
Neste ponto, agrega-se, ainda, o Enunciado IV do
Grupo Reservado de Direito Empresarial, que dispõe:
A inobservância da formalidade prevista no art. 4o da Lei
no 8.955/94 pode acarretar a anulação do contrato de
franquia, desde que tenha sido requerida em prazo
razoável e que haja comprovação do efetivo prejuízo.
E, corroborando tal entendimento, confiram-se os
seguintes julgados da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
deste Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS - Contrato de natureza empresarial que não
se submete às normas do CDC - Franqueado que postula a
rescisão de contrato de franquia, ante a inobservância dos
critérios previstos na Lei 8.955/94
Descabimento - Ré,
franqueadora, que enviou a Circular de Oferta de Franquia
(COF) à autora, franqueada, em data anterior ao prazo de
10 dias à assinatura do contrato
Além disso, não restou
demonstrado o prejuízo alegado pela autora - Enunciado IV
do Grupo Reservado de Direito Empresarial - Autora que
não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, qual seja, de que a COF padecia
de vícios e que não continha todas as informações que
eram obrigatórias, nos termos do art. 373, I, CPC - Pedidos
de devolução da taxa de franquia e indenização por danos
materiais que ser julgados improcedentes, ante a ausência
de irregularidades ou conduta ilícita por parte da
franqueadora
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível 1001466-68.2018.8.26.0426; Relator: Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
13
Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020)
FRANQUIA. Ação de revisão de contrato, com pleito
indenizatório.
Rejeitadas
preliminares
de
deserção,
ausência de impugnação específica, cerceamento de defesa
e insuficiência dos fundamentos da sentença. Valor da
causa retificado para R$ 810.000,00. Não reconhecida a
culpa da franqueadora pelo insucesso do negócio dos
autores. Sistema de cobrança, com base na quantidade de
caixas, embalagens e produtos vendidos aos franqueados,
que é modelo próprio de remuneração da franqueadora,
sem ensejar irregularidade. Não demonstrada abusividade
dos reajustes realizados pela ré, tampouco a insuficiência
da assistência aos franqueados. Ré que não realizou
promessa de faturamento, de todo modo, o qual foi atingido
pelos autores. COF que presta informações sobre as
pendências
judiciais,
mas,
indevidamente,
não
é
acompanhada de balanços e demonstrações financeiras.
Exigência legal, posto de fato desatendida, que não
resultou no malogro do negócio. Autorizada a instituição do
fundo de propaganda, sem irregularidade a reconhecer.
Cláusula penal que não pode, de forma apriorística, ser
afastada. Necessidade de suspensão da cláusula de não
concorrência, considerada a dissociação da marca da
franqueadora e o mercado, bastante comum, em que atuam
as partes (pizzas). Honorários de sucumbência que devem
ser reduzidos. Sentença revista em parte. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1057137-82.2016.8.26.0576; Relator: Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro:
31/05/2019)
Além do mais, insta salientar o fato de que a
impugnação à COF deveria ter sido requerida em prazo razoável, o que
não se mostra nestes autos em que decorridos mais de quatro anos de
relacionamento empresarial.
Entenda-se por prazo razoável, o prazo de 2 anos,
considerando-se que a Lei de Franquia é omissa em relação ao prazo,
aplicando-se por consequências as disposições contidas no artigo 179 do
Código Civil:
Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é
anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
14
anulação, será este de dois anos, a contar da data da
conclusão do ato.
Destarte, em razão a não comprovação de qualquer
prejuízo pela franqueada e da não observação do prazo razoável, não há
que se falar em anulação do contrato de franquia, nos termos alegados
pela apelante.
No que se refere aos fatos alegados a justificar o
pedido de rescisão pelo descumprimento do contrato por culpa exclusiva
das franqueadoras
[em razão de (i) prejuízos causados pela alteração da
marca “Petcursos”
para “Jumper”, (ii) falta de apoio técnico na análise da
viabilidade
geográfica do negócio, (iii) ausência de auxílio no projeto e na
execução da estrutura do ponto comercial, (iv) falta de treinamento
gerencial e
técnico permanente,
(v) ausência de acompanhamento
e de orientação financeira
e (vi) falta de controle de qualidade dos insumos e dos fornecedores
com a
padronização ] tampouco assiste razão à apelante, porque ao longo dos
mais de quatro anos de relação com as franqueadoras não há uma só
reclamação formal demonstrada nos autos.
A tese de apelação, além de genérica, ao indicar os
pontos em que pretende justificar o descumprimento contratual pela
franqueadora, também não pode ser acolhida, porque os elementos do
conjunto de provas dos autos não permitem juízo distinto daquele contido
na r. sentença singular, extensamente fundamentada com indicação de
precedentes desta E. Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não há demonstração da ausência de assistência das
franqueadoras quanto ao desenvolvimento das atividades comerciais das
franquias contratadas, seja pela falta de provas ou mesmo pela verdade
fática, isto é, as franqueadas exercerem a atividade por mais de quatro
anos sem formalizarem qualquer reclamação a esse respeito.
As provas dos autos permitem concluir que a
franqueadora disponibilizou treinamento adequado e a contento, além da
assesoria técnica previstoa nos contrato.
Também foi disponibilizado para a apelante o sistema
eletrônico denominado “Sistema Web Pet Cursos”, exatamente para
garantir que além da assitencia presencial a franqueada tivesse
assitencia na administração do negópcio jurídiico contratado (fl. 378).
No mais os fundamentos da r. sentença, ora atacada,
enfrentaram de forma clara os argumentos suscitados em relação ao
registro da marca perante o INPI, com os seguintes fudnamentos (fl.
546-547):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
15
[..]
Já no que se refere à cobrança de royalties antes do
registro marca junto ao INPI, tampouco razão assiste a
autora.
Isso porque a ausência de registro da marca junto ao órgão
competente não impede, de qualquer modo, a sua
utilização ou cessão comercial, inexistindo, ademais,
qualquer evidência de prejuízo à autora em função do
registro posterior promovido pela ré.
Nesse sentido, também já se pronunciou o Tribunal de
Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS E
CANCELAMENTO DE PROTESTO. [...] Alegação de que a
franqueadora não é detentora da marca. Irrelevância.
Depósito do pedido de registro junto à autarquia. Ausência
de prova de prejuízo. Irregularidade formal que não
autoriza a rescisão da avença, tampouco a restituição da
taxa de franquia. Inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito. Falta de comprovação da legalidade ou
procedência da cobrança. Restrição cadastral irregular.
Danos morais in re ipsa. Majoração do valor arbitrado pela
r. sentença, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Pretensão à majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Recurso do réu.
Razões recursais que se limitam a transcrever os
argumentos expostos na contestação. Inadmissibilidade.
Inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Afronta ao
artigo 1.010 do Novo Código de Processo Civil. RECURSO
DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO
RÉU NÃO CONHECIDO. [...] 4. No tocante à ausência de
registro de marca pelo franqueado, nota-se que a assertiva
levantada pelo recorrente está desprovida de qualquer
demonstração de eventual prejuízo. O fato de o requerido
na ação principal não ser detentor dos direitos e garantias
da marca não se mostra plausível, tampouco suficiente
para o acolhimento do pedido de nulidade do contrato de
franquia firmado entre os litigantes. Ressalte-se que a
ausência de aprovação pelo órgão competente, apenas
restringe a proteção aos signos marcários estabelecida pela
Lei no 9.279/96, mas não impede a utilização ou cessão
comercial da marca. Não há nos autos qualquer
demonstração de dificuldade na execução do contrato pela
falta de registro da marca “Sushizilla” junto ao INPI, nem
qualquer
óbice
ao
desenvolvimento
da
atividade
empresarial. [...] (TJ-SP - APL: 10018608520168260510 SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
16
1001860-85.2016.8.26.0510, Relator: AZUMA NISHI, Data
de Julgamento: 26/10/2018, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/10/2018)
(grifos nossos )
A apelante não produziu prova capaz de justificar a
alegação de que a mudança da marca lhe trouxe consideráveis prejuízos,
como alegado na exordial.
E não há qualquer ilegalidade na alteração da marca
pelo franqueador, mesmo porque, como está comprovado nos autos, a
franqueada firmou livremente e sem qualquer vício o aditivo de alteração
contratual (fl. 459-462) em 10 de maio de 2016, concordando com a
alteração.
E como bem observou, ainda, a r. sentença, a apelante
franqueada confirmou essa manifestação de vontade “(...) quando celebrou
um novo contrato de franquia com as rés para a exploração
da nova
marca (fls. 391/405). ”.
Nesse compasso, indevida a pretensão de imposição
de multa contratual à apelada, porque não se comprovou ter ocorrido
qualquer descumprimento contratual exclusivo da franqueadora, a
justificar o pedido.
Também não há que se falar em indenização ou em
restituição por perdas e danos, porque não comprovada a existência de
culpa da franqueadora pela crise sofrida pela apelante.
IV. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do
CPC visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na
fase recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
17
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme
o resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
18
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem
atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no
acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida
aos advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual
de honorários em 10% sobre o valor da causa, majora-se para 12% sobre a
mesma base de cálculo, observando-se o disposto no art. 98, § 3o do Código
de Processo Civil.
V. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, negam provimento ao recurso,
majorando-se verba honorária recursal nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, com observância do artigo 98, § 3o do mesmo
Diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023473-28.2018.8.26.0564 -Voto no 40.196
19
RICARDO NEGRÃO
RELATOR